Tribunal: TJSP
Processo: 0011039-46.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Postulada cassação da decisão que deferiu progressão de regime sem a realização de exame criminológico, repudiada pela declaração incidental de inconstitucionalidade da novel lei na matéria – Lei no 14.843/2024 – que repristinou a obrigatoriedade do

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Postulada cassação da decisão que deferiu progressão de regime sem a realização de exame criminológico, repudiada pela declaração incidental de inconstitucionalidade da novel lei na matéria – Lei no 14.843/2024 – que repristinou a obrigatoriedade do exame criminológico.

Agravado primário que resgata condenações por furto qualificado e organização criminosa, com pena corporal somada de mais de quatorze anos reclusão, em regime inicial fechado assim unificado, sem prejuízo de outras penas devidamente impostas. Lei no 14.843/2024. Obrigatoriedade do exame criminológico. Art. 112, §1, da LEP. Repristinação. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Inviabilidade. Súmula Vinculante 26. Renovada hermenêutica, superando a Súmula no 439 do C. STJ. Critério legal introduzido. Art. 97, CR/1988. ADI 7.672/DF. Inexistência de suspensão judicial dos efeitos da novel legislação. Tema político. Reforma legal que não suprimiu a individualização penal. Preservada a livre convicção do julgador. – Caso concreto. Grave retrospecto criminal marcado por delito hediondo. Fundamentação idônea. Exame criminológico. Medida de rigor. Acautelamento do seio social pelo Estado. Princípios do "in dubio pro societate" e da vedação à proteção insuficiente, e diante do largo lapso de pena ainda a purgar, estimado o TCP para 01/06/2033. Dilação probatória. Medida cabível.

Provimento.